Tribunal: TJDFT
Processo: 0748251-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748251-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MSCiv - Mandado de Segurança Cível Impetrante: Leonardo Henrique Carneiro Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo Henrique Carneiro contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Sobreveio a decisão que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada (Id. 66287496). O impetrante requereu a desistência do mandado de segurança (Id. 66981347). É a breve exposição. Decido. A Lei no 12.016/2012 não enuncia disposição específica a respeito de momento próprio, no decurso da marcha processual, para que seja requerida a desistência ao mandamus. Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, consolidou-se no sentido de que a impetrante pode requerer a desistência a qualquer momento, mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão, sendo inaplicável ao caso, portanto, a norma prevista no art. 485, § 5o, do CPC. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, mesmo após a prolação da sentença de mérito. 2. Indeferir o pedido de desistência do mandamus para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configura patente desvirtuamento do instituto, haja vista que o mandado de segurança é instrumento previsto na Constituição Federal para resguardar o particular de ato ilegal perpetrado por agente público. 3. Recurso especial provido. (REsp 1405532/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência formulado pelo impetrante e julgo o processo extinto nos termos da norma prevista no art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Publique-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator